Tribunal: TJES
Processo: 0010246-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010246-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pela embargante e pelo Município de Vitória, sob alegação de omissão quanto aos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora em relação à multa aplicada pelo Procon Municipal que foi reduzida em sede de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais.

4. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto aos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora, revela-se necessário o provimento parcial dos embargos para suprir tal lacuna.

5. O termo inicial da correção monetária é a data da publicação da sentença, pois o montante da multa foi arbitrado em valores atualizados à época.

6. Os juros de mora incidem desde a constituição em mora da sociedade empresária, que se dá com o termo final fixado pela notificação administrativa para pagamento do débito, conforme previsto no art. 394 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para determinar: (i) O termo inicial da correção monetária é a data da publicação da sentença. (ii) O termo inicial dos juros de mora é a data da constituição em mora, que corresponde ao termo final fixado pela notificação administrativa para pagamento do débito.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária de multa reduzida judicialmente incide a partir da data da publicação da sentença que arbitrou o montante atualizado.

2. Os juros de mora em obrigação decorrente de multa administrativa incidem desde a constituição em mora, configurada pela notificação administrativa que fixa o termo final para pagamento do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0021068-48.2014.8.08.0347, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data: 28/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por

SC2 Shopping Praia da Costa Ltda

contra v. acórdão (id 8308390) que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo embargante e pelo
Município de Vitória
.

Em suas razões recursais (id 8507830), o embargante alega omissão do v. acórdão quanto aos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros da mora.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Assiste razão ao embargante quanto à omissão presente no acórdão embargado, visto que embora tenham sido corretamente estabelecidos os índices de correção monetária e dos juros da mora, não foram determinados seus termos iniciais.

Pois bem, ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, o magistrado a quo acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, de modo que o termo inicial da correção monetária realmente é a data da publicação da sentença.

Já os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil – o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito.

É o entendimento desta Corte de Justiça:

“[...] Deve o valor da multa reduzida ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, e acrescido de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora, a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal. [...] (TJES; AC nº 0021068-48.2014.8.08.0347; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Data: 28/02/2024)”

Ante o exposto,
conheço
e

dou provimento parcial aos embargos
de declaração
, com efeitos infringentes, para, em integração ao acórdão embargado, determinar os termos iniciais da correção monetária e do juros da mora, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.